Tribunal: TJBA
Processo: 8044694-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044694-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOEDSON LEMOS SOUZA Advogado(s): DIANE NASCIMENTO BOMFIM, GILTON CARLOS DOS SANTOS BOMFIM AGRAVADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência financeira. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos juntados são suficientes para comprovar a hipossuficiência da parte agravante, nos termos do art. 98 do CPC. III. Razões de decidir 3. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural. 4. A parte agravante comprovou que é policial militar e percebe mensalmente a importância líquida aproximada de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), sendo que com este valor necessita suprir suas necessidades básicas com o pagamento de despesas de água, luz, alimentação, vestuário, transportes, etc. 5. Jurisprudências do TJBA reconhece a possibilidade de concessão do benefício diante de quadro fático análogo, assegurando o acesso à justiça. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido para conceder o benefício da gratuidade da justiça à parte agravante. Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário. 2. A demonstração de renda mensal modesta, somada a gastos e compromissos financeiros que comprometem a subsistência da parte, é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: (TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80476253920248050000, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, Segunda Camara Cível, Data de Publicação: 02/09/2024) (TJ-BA: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 0020020-07.2017.8.05.0000, Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS, Publicado em: 22/02/2018) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8044694-29.2025.8.05.0000, oriundos da Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antonio de Jesus/BA, tendo, como Agravante JOEDSON LEMOS SOUZA e como agravado APPLE COMPUTER BRASIL LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2025 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA